Tribunal: TJBA
Processo: 8009038-67.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009038-67.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JARBAS DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS, JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONSÓRCIO. ENCARGOS NÃO INCIDENTES NA CONTRATAÇÃO. ALTERAÇÃO DAS PARCELAS PELA VALORIZAÇÃO DO BEM. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8009038-67.2020.8.05.0080, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.